Tribunal: TJDFT
Processo: 0715050-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715050-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA MEDICA DE NUTROLOGIA CREDIDIO LTDA AGRAVADO: HIGOR MICHELL DE MELO FALCAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLINICA MÉDICA DE NUTROLOGIA CREDIDIO LTDA contra as decisões (ids 116621069 e 121597822 dos autos de origem) que, nos autos da ação de cobrança (processo no 0704562-07.2021.8.07.0001), fixou os honorários periciais em R$6.000,00 (seis mil reais) e intimou as partes para, em 10 dias, efetuar o depósito, observando-se a cota parte de 50% para cada. Inconformada, a agravante sustenta, em suma, que o quantum é desproporcional, ante a inobservância dos parâmetros legais e a onerosidade excessiva para a produção da prova. Aduz que a perícia a ser realizada não exigirá relevante conhecimento técnico, pois é necessária apenas a análise de 3 documentos consistentes em contratos de prestação de serviços educacionais, não sendo justificável o valor fixado pelo magistrado. Ressalta que o contrato em discussão é absolutamente claro em relação à distribuição das responsabilidades e aos valores indenizatórios em caso de descumprimento contratual, o que demandaria uma análise de baixa complexidade. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se efeito suspensivo, para reduzir os honorários periciais para R$2.000,00 (dois mil reais). Recurso apresentado inicialmente sem a juntada de comprovante de pagamento de preparo. Após intimação para regularização (Id. 35264859), o agravante realizou o pagamento do preparo em dobro (Ids. 35607429, 35607430, 35607431 e 35607432). É o relatório. DECIDO. Por força do Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT (Tema 988), conheço do agravo de instrumento, porquanto presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos para sua admissibilidade, considerando que há situação de urgência e a questão se refere diretamente à produção de prova pericial, podendo acarretar a preclusão da produção da prova requerida. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, sobretudo em decorrência da determinação do imediato pagamento dos honorários periciais e, consequentemente, a liberação dos valores depositados para o perito. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito a adequação das medidas objeto do recurso. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora